Tribunal: TJPA
Processo: 0019999-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019999-20.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: YEDA QUEIROZ COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA RECORRIDA REFERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DO MENCIONADO PONTO NESTE GRAU. ALEGAÇÃO DE QUE NORMA MUNICIPAL, CONCERNENTE À REFERIDA PROGRESSÃO, SERIA DE EFICÁCIA CONTIDA, CARECENDO AINDA DE REGULAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE CONTER A LEI CRIADORA DA VANTAGEM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. ABONO PECUNIÁRIO. CARÁTER DE REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF/88. PLEITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ABONO EM QUESTÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três dias a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2379495, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar o capítulo da sentença referente ao restabelecimento do pagamento da gratificação por tempo integral concedido em favor do ora recorrida, dada a inconstitucionalidade da previsão legal.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 36.748/2000. CARÁTER TRANSITÓRIO AFASTADO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA.

1. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Rejeitada. Nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária, atinente à complementação da aposentadoria, sem que isso envolva a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, por se tratar de prestações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. Progressão funcional. Considerando que restou comprovado nos autos que a Apelada é servidora pública municipal, tendo exercido sua atividade laboral no cargo para o qual foi aprovada, nomeada e empossada por meio de concurso público, comprovado está que ela preenche todos os requisitos necessários à concessão automática da Progressão por Antiguidade, nos termos do art. 12 da Lei Municipal n.º 7.507/91.

3. Inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.953/2012

3.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

3.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

4. Abono pecuniário. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do AgRg no Ag 1283924 pelo STJ, no sentido de que havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria, não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em remessa necessária.

O ora agravante alega, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 2598153), a inexistência de comprovação do direito da autora ao percebimento da progressão funcional, bem como ao abono pecuniário, conforme expõe.

Postula, ao final o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3277715.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

As teses suscitadas serão analisadas individualmente para melhor elucidação da controvérsia.

1 - DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NO QUE DIZ RESPEITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL (Art. 373, I, art. 320 e art. 434, todos do CPC/15).

No que tange ao referido ponto, alega o agravante que a autora, ora agravada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não apresentou a documentação que atesta o direito por ela reivindicado.

Ocorre que tal tese
não
foi veiculada oportunamente, já que não fora arguida em contestação (id. 1973773), o que c
onfigura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, não merece ser conhecida tal tese.

1.2 - NORMA MUNICIPAL DE EFICÁCIA CONTIDA, CARECENDO AINDA DE REGULAMENTAÇÃO.

O agravante alega novamente que, não tendo sido a lei municipal objeto de regulamentação, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos.

Acontece que tal alegação não é acolhida pela jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A apelada ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Arguição de prescrição rejeitada; II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, a recorrida é servidora pública municipal desde o dia 18/06/1997, no cargo de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(4468184, 4468184, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2021-02-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (4217174, 4217174, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1- Arguição de Prescrição do Fundo de Direito. A Autora almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo não se visualiza a prescrição da pretensão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

2- Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

3-A Autora preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 28.06.2000 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 14357762 - Pág. 1), constando consignado expressamente o tempo de efetivo exercício da função no serviço público municipal no ofício nº 0002/2019-AJUR/SEMEC (Id 3604463 - Pág. 2). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4- Reexame Necessário conhecido
para manter a sentença. À unanimidade
.

(3895721, 3895721, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

Assim, diante da plenitude da eficácia normativa mencionada, conforme pacificado no âmbito deste Sodalício, não há que se falar em norma de eficácia contida, pois os dispositivos das leis municipais aplicáveis ao caso têm aplicabilidade imediata.

2 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 36.748/2000.

Aduz o recorrente que o decreto supra criou o abono pecuniário em total desacordo com os ditames constitucionais da estrita legalidade e do equilíbrio orçamentário, dos quais resulta que a criação de cargos, salários e demais verbas dependem de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, com posterior discussão e aprovação pelo Poder Legislativo, que irá editar uma lei strictu sensu, com base no orçamento.

Tal decreto, na verdade, não criou propriamente parcela remuneratória, mas, sim, travestiu-se de verdadeira hipótese de reajuste às remunerações dos servidores municipais em razão do seu caráter geral, o seu fato gerador ser a mera titularidade da função pública e ter sido fruto de acordos firmados entre os sindicatos dos servidores municipais

para cobrir defasagens salariais, consoante restou consignado na decisão monocrática.

Assim, analisando melhor a questão, sob a ótica constitucional, percebe-se que tal reajuste está em confronto ao disposto no inciso X do art. 37 da CF/88
[1]
, pois a correção salarial referida dependeria de lei, não podendo ser realizada mediante decreto municipal.

Desse modo, a reforma deste capítulo da decisão agravada que confirmou o pedido de restabelecimento de pagamento do abono pecuniário é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido referente ao abono pecuniário.

É o voto.

servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Belém, 12/05/2021